Tribunal: TJES
Processo: 0020524-54.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020524-54.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE CARLOS ALVES FREITAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ABONO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RESPONSABILIDADE DO IPAJM E DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DANO MORAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) e pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por JOSÉ CARLOS ALVES DE FREITAS, determinando: (i) restituição das contribuições previdenciárias descontadas dos vencimentos do autor, mas não computadas para a aposentadoria; (ii) indenização relativa ao período do Abono Permanência, caso computado o período de cessão; (iii) condenação do MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quanto ao ressarcimento das contribuições previdenciárias; (ii) verificar a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no período de cessão; (iii) apurar a ocorrência de "bis in idem" entre a restituição das contribuições e a indenização pelo Abono Permanência; (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável e examinar o seu valor e (v) avaliar a isenção de custas processuais para a autarquia estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O MUNICÍPIO DE VILA VELHA, como cessionário, é responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias do servidor cedido, conforme o art. 32 da Lei n.º 9.717/1998. A omissão no recolhimento das verbas previdenciárias justifica a sua legitimidade e, ainda, a condenação imposta.

4.

A prescrição quinquenal é aplicável às ações contra a Fazenda Pública, conforme o art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. No entanto, o marco inicial do prazo prescricional, segundo o princípio da “actio nata”, ocorre a partir do momento em que o titular do direito tem conhecimento inequívoco da lesão. No caso, o termo inicial da prescrição foi fixado com o indeferimento administrativo da revisão do Abono Permanência em maio de 2017, portanto, a ação ajuizada no mesmo ano não está prescrita.

5.

Não há configuração de "bis in idem" na condenação que envolve a restituição das contribuições previdenciárias e a indenização referente ao Abono Permanência, uma vez que tratam de fatos geradores distintos.

6.

O dano moral é configurado pela lesão ao direito do servidor, que teve sua aposentadoria postergada e foi impedido de receber o Abono Permanência, apesar de já ter cumprido os requisitos. A desorganização administrativa do ente cessionário e a angústia causada ao servidor justificam a condenação por danos morais.

7.

O valor fixado para o dano moral em R$ 30.000,00 é excessivo, uma vez que a condenação imposta permitirá a recomposição dos danos materiais sofridos. Assim, a quantia de R$ 15.000,00 é razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano e a finalidade pedagógica da indenização, conforme jurisprudência aplicável.

8.

O IPAJM está isento do pagamento de custas processuais, conforme previsto no art. 20, inciso V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013, que dispensa autarquias estaduais do pagamento de tais despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

O órgão cessionário é legítimo para figurar no polo passivo, porquanto responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias do servidor público durante o período de cessão, conforme a legislação previdenciária aplicável.

2.

O marco inicial do prazo prescricional para ressarcimento de contribuições previdenciárias é a data em que o servidor teve conhecimento inequívoco da lesão, à luz do princípio da actio nata.

3.

Não há bis in idem na condenação simultânea de restituição de contribuições previdenciárias e indenização pelo Abono Permanência.

4.

A condenação por danos morais é cabível em casos de omissão no recolhimento previdenciário que impeça o servidor de exercer direitos decorrentes do tempo de contribuição.

5.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a condição econômica das partes.

6.

Autarquias estaduais são isentas do pagamento de custas processuais, conforme legislação estadual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento a ambos os recursos.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Após analisar os autos entendo que o
quantum
arbitrado à título de danos morais se mostra excessivo, uma vez que a condenação imposta permitirá a recomposição dos danos materiais sofridos, de modo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra mais compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, que devem nortear a fixação da indenização.

Quanto as demais questões tratadas nos recurso, acompanho o E. Relator.

Posto isto,
ACOMPANHO
o e. Relator para
dar parcial provimento ao recurso do IPAJM
e manifesto
pequena divergência
de modo que
dou parcial provimento ao recurso do Município de Vila Velha
, tão somente para reduzir os danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É, respeitosamente, como voto.

Des. FÁBIO BRASIL NERY
_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(ID n.º 5432852 - fls. 611/626 e 628/631, respectivamente) em face da sentença (ID n.º 5432852 - fls. 551/553), integrada pelas decisões (ID n.º 5432852 - fls. 586/587 e 607/608), proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por
JOSÉ CARLOS ALVES DE FREITAS
na ação em epígrafe, para determinar, em síntese, que as partes Apelantes restituíssem os valores correspondentes às contribuições previdenciárias retidas nos vencimentos do Apelado e não computadas na contagem do tempo de contribuição, com juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, a partir de cada desconto no contracheque do Apelado.

Ainda, para determinar que os Apelantes indenizassem integralmente o Apelado em relação ao período que teria direito ao Abono Permanência, caso fosse computado o período de cessão ao
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
;

Ao fim, condenou o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ao pagamento do
quantum
indenizatório de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora com índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, incidentes a partir do trânsito em julgado e de correção monetária pelo IPCA, a partir da prolação do édito sentencial.

Em suas razões recursais, o Recorrente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(ID n.º 5432852 - fls. 611/626) busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese:

i)

impossibilidade de contagem temporal para fins de aposentadoria, uma vez ausente o recolhimento devido da contribuição;
ii)
configuração de prescrição quanto aos valores recolhidos pelo servidor em caráter de contribuição previdenciária;
iii)
impossibilidade de devolução das contribuições descontadas, uma vez vedada pelo artigo 17 da LCE de n.º 282/2004; e
iv)
ausência de responsabilidade pelo adimplemento de Abono Permanência.

Já o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, por sua vez, nas razões de seu apelo (ID n.º 5432852 - fls. 628/631), pretende a reforma do édito sentencial, alegando:
i)
ilegitimidade passiva;
ii)

configuração de prescrição quanto às verbas previdenciárias descontadas;
iii)

existência de bis in idem, sendo que seriam indevidas as condenações simultâneas para indenizar o valor equivalente ao período em que o servidor deixou de fruir o direito ao Abono Permanência e a restituição das contribuições descontadas; e
iv)
inexistência de dano moral indenizável.

Contrarrazões de
JOSÉ CARLOS ALVES DE FREITAS
(ID n.º 5432852 - fls. 634/669), pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem. Passo a analisar os apelos mencionados separadamente.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Da preliminar de ilegitimidade passiva

De pronto, julgou pertinente a análise da tese de ilegitimidade passiva veiculada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(ID n.º 5432852 - fls. 628/631)
.

Em síntese, narra o ente municipal que, a causa de pedir da demanda em questão seria decorrente da negativa da concessão de benefício previdenciário por parte do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.
Sendo assim, ainda que fosse hipótese de negativa fundamentada na ausência de recolhimento de contribuição previdenciária por parte do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, a dívida em questão não poderia fundamentar a não concessão do benefício pela autarquia estadual, e portanto, seria o
IPAJM
o responsável todo e qualquer dano suportado pelo Apelado.

Porém, compulsando os autos e o contexto factual existente, entendo que não subsiste razão o ente municipal neste ponto. Explico.

Em que pese o Apelado seja servidor público efetivo da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, a demanda em questão origina-se em razão de sua cessão ao
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, fato ocorrido, sem ônus ao ente estatal, entre os períodos de 05/2001 e 12/2004, assim como entre 09/2006 e 12/2006, totalizando 1.443 (um mil, quatrocentos e quarenta e três) dias (ID n.º 5432852 - fl. 332).

Em decorrência da cessão do servidor
JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS
para o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, tem-se que esse ente, durante o aludido interregno, deixou de efetuar o recolhimento da verba previdenciária junto ao
IPAJM
, o que ensejou o ajuizamento da presente ação, considerando a ausência de retenção de valores e de fiscalização. Sobre esse ponto, deve ser observado o artigo 13, caput, da Lei n.º 8.212/91,
in verbis
:

Art. 13. O
servidor civil ocupante de cargo efetivo
ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que
amparados por regime próprio de previdência social
.

Todavia, o recolhimento da contribuição previdenciária quando configurada cessão do servidor público em cargo efetivo, tem-se a seguinte Orientação Normativa MPS/SPS 02/2009 da Previdência Social e Lei n.º 9.717/1998, confira-se:

Art. 13.
O servidor público titular de cargo efetivo
da União, dos

Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios,
mantém o vínculo ao regime previdenciário adotado pelo ente do qual é servidor nas seguintes situações
: I -
quando cedido
, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da administração direta ou indireta de quaisquer dos entes federativos [...]

Art. 31. Nas hipóteses de
cessão
, licenciamento ou afastamento de servidor, o cálculo da contribuição ao RPPS será feito com base na remuneração do cargo efetivo de que o servidor for titular, observado o disposto nesta Subseção.

Art. 32.
Na cessão de servidores
ou no afastamento para exercício de mandato eletivo em que o pagamento da remuneração ou
subsídio seja ônus do cessionário
ou do órgão de exercício do mandato,
será de responsabilidade desse órgão ou entidade
:

I - o desconto da contribuição devida pelo segurado;

II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e

III - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora do RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado.

Art. 1
o
-A.
O servidor público titular de cargo efetivo
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios ou o militar dos Estados e do Distrito Federal
filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem.

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)

Em consonância com a legitimidade da municipalidade para compor ação em decorrência de sua responsabilidade de recolhimento da contribuição previdenciária em discussão, imprescindível se faz mencionar a Lei Complementar Estadual n.º 282/2004, a qual possui como objeto a unificação e reorganização da Constituição Federal e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, confira-se na íntegra trecho da Lei vigente ao tempo da cessão:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

I - contribuição mensal compulsória do segurado ativo, no percentual de 11% (onze por cento), deduzida em folha de pagamento, incidente sobre a totalidade da base de contribuição;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

II -
contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 11% (onze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios
, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

III - contribuição mensal compulsória do Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e demais órgãos mencionados no artigo 4º, no percentual de 22% (vinte e dois por cento), incidente sobre a totalidade da base de contribuição do respectivo segurado ativo, de que trata o inciso I deste artigo.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

Sendo assim, considerando que o Apelado restou cedido ao ente municipal, tem-se, de acordo com a legislação destacada, a responsabilidade do ente cessionário, ou seja,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, pela retenção da contribuição previdenciária durante o período em que se discute.

Portanto, resta demonstrado que além de se tratar de parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, também é responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária do servidor cedido, ora Recorrido.Em caso similar, veremos como os tribunais pátrios tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR CEDIDO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. VALOR RECOLHIDO A MENOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. TITULARIDADE DA VERBA HONORÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA NÃO PROVIDO. APELO DO IPAJM PROVIDO EM PARTE. (...) 2.
No caso de cessão de servidor público efetivo, é responsabilidade do órgão cessionário o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao servidor que lhe foi cedido, repassando-as à unidade gestora do regime próprio ao qual encontra-se vinculado
. (...)
(TJES; Apl 0000510-11.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/01/2018; DJES 05/02/2018)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA NÃO CONCEDIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS PELO SERVIDOR E FORNECIMENTO DA CERTIDÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO PARA FINS DE CONCRETIZAÇÃO DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APELADA PREENCHE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. REMESSA NECESSÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELO PREJUDICADO.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante restou rejeitada, uma vez que não caberá a outro órgão, estadual ou federal o pagamento dos proventos de aposentadoria ou pensões dos servidores estaduais inativos ou pensionistas.
2. Não há previsão legal ou jurisprudencial acerca de eventual obrigação do servidor na comprovação dos efetivos recolhimentos previdenciários efetuados pelo cessionário, pois não caberá ao servidor o papel de conferir ou fiscalizar se o ente público procede, de fato, com os referidos recolhimentos.
3. Cabe ao cessionário a concretização da contribuição previdenciária, efetuando os devidos recolhimentos em favor da servidora.
4. Preenchido os requisitos previstos legalmente para concessão da aposentadoria, possuindo tempo de contribuição, tempo de serviço e idade suficientes para tal fim. 5. Remessa Necessária a que se nega provimento. Apelo Prejudicado. 6. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame necessário e Apelação nº 0002129-43.2020.8.17.2001, em que figuram, como apelante, a FUNAPE - Fundação de Aposentadorias e Pensões do Estado de Pernambuco e, como apelada, a Sra. Maria Luiza Lucena Porto. Acordam os Desembargadores que integram a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em negar provimento à Remessa Necessária, restando prejudicado o Apelo, no sentido de confirmar a decisão recorrida, tudo na conformidade do relatório e dos votos proferidos. Recife, Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Relator

(TJ-PE - APL: 00021294320208172001, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

Por essa razão, considerando que o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
é responsável pelo recolhimento previdenciário em discussão, na forma do art. 40 da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004, entendo que o ente Municipal é legítimo para integrar o polo passivo da demanda, portanto, não há de prosperar a tese preliminar de ilegitimidade víncula.

Da prescrição

Considerando a ampla demonstração de legitimidade e superação a preliminar apontada, passo a abordar os demais pontos controvertidos no apelo do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Em sequência, alega que,
in casu
, teria-se a configuração de
prescrição
quinquenal quanto ao ressarcimento das contribuições previdenciárias descontadas da remuneração do servidor público, ora Apelado. Argumenta que a presente ação, proposta na origem em 27/07/2017, discute descontos realizados durante o período em que o servidor esteve cedido ao ente municipal, entre os períodos de 05/2001 e 12/2004, assim como entre 09/2006 e 12/2006, o que resultaria na prescrição quanto à restituição dos valores.

A questão debatida neste ponto cinge-se, então, em averiguar a incidência da prescrição na hipótese, visto ser indubitável que todo e qualquer direito ou ação movida em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, prescreve em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

Nesse ínterim,
“o STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica”
(STJ, REsp 1820872/AP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 27/08/2019, DJe 05/09/2019).

Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil.

A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, eis que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, considerando que poderiam ser questionadas a qualquer tempo.

Ao tratar da prescrição, o legislador infraconstitucional optou por adotar a teoria da “actio nata”, segundo a qual o curso do prazo prescricional se inicia apenas com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem orientado que

“a prescrição, no caso, submete-se ao princípio da ‘actio nata’, segundo o qual a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica [...]”
(STJ, AgInt no REsp 1724911/MA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J 26/02/2019, DJe 01/03/2019, STJ),

bem como que

“em conformidade com o princípio da ‘actio nata’, o termo ‘a quo’ da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada”

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1490976/PA, Relator: Ministro Humberto Martins, J 10/03/2015, DJe 13/03/2015).

Em atenta consulta aos autos, evidencia-se que o Recorrido, ainda que tenha ajuizado a presente demanda em 2017, busca o esclarecimento quanto às condições de sua cessão pelo Estado ao Município desde 2008 junto ao
IPAJM
. Vejamos.

Por meio do processo administrativo de n.º 42819180 (ID .º
5432852
- fls. 420/423), o servidor público buscou o levantamento da dívida e demais informações em relação às contribuições previdenciárias, todavia, sem sucesso, o que o impediu de ter efetivo conhecimento acerca das pendências existentes.

Ainda na pretensão de aposentadoria e informações quanto ao cenário previdenciário existente, o Recorrido manteve constante trâmite administrativo junto ao
IPAJM,
conforme demonstrado nos autos (ID .º
5432852
- fls. 218; 222; 286/288; 311/315 e 333), comunicação que deve ser detalhadamente analisada.

Vale destacar que, no ano de 2011, o Recorrido obteve êxito junto a autarquia previdenciária, momento em que lhe foi informado, por meio de documento oficial, quanto ao tempo de contribuição computado, abarcando, inclusive, o período de cessão ao
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(ID .º 5432852 - fls. 222), induzindo ao servidor ao entendimento de regularidade de sua situação previdenc
iária, impedindo que o servidor sequer tivesse ciência quanto a eventuais pendências.

Durante o trâmite interno do requerimento de Averbação de Tempo de Contribuição junto ao
IPAJM
por aproximadamente dois anos (ID n.º
5432852
- fls. 225/262) sem ciência do servidor, tem-se em abril de 2013 a seguinte constatação interna:

“Em atenção ao despacho de fl. 180
informamos que no período de 21/05/2001 a 31/12/2004 (Prefeitura Municipal de Vila Velha) foi recolhido a parte servidor, ficando sem contribuição a parte patronal
.
No período de 01/01/2005 a 31/05/2006 (Prefeitura Municipal de Vitória) foi devidamente recolhido a parte servidor e patronal. No período de 01/09/2006 a 31/12/2008
(Prefeitura Municipal de Vila Velha)
houve recolhimento da parte do servidor e patronal de janeiro/2007 a 31/12/2008,
não recolhendo de setembro a dezembro/2006 a parte patronal.
Informamos ainda que as contribuições de 2001 a 2005 e setembro de 2006 a dezembro se encontram prescritas”.

Todavia, em dezembro de 2013, tem-se o encaminhamento do Ofício n.º 26/DAF/GFI/2013 para o Recorrido (ID .º
5432852
- fls. 286/288), utilizado como meio para informar quanto a negativa de pagamento emitida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
referente aos períodos de 05/2001 a 12/2004 e 09/2006 a 12/2006.

Sem a devida conclusão quanto ao cômputo temporal acerca do período em que esteve cedido junto ao ente municipal, tem-se o peticionamento (ID .º
5432852
- fls. 311/315) pela expedição da Certidão de Tempo de Contribuição. Em sequência, já em abril de 2016, resta demonstrado que o Recorrido veio a ser informado que as contribuições previdenciárias não recolhidas não poderiam ser computadas para concessão do benefício pleiteado (ID n.º
5432852
- fls. 333 e 356).

Ao fim, resta demonstrado que o Recorrido, servidor público do Estado do Espírito Santo, na pretensão de solucionar o impasse configurado junto
IPAJM
, manejou ação revisional do abono permanência junto a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo - SEGER, repercutindo no
decisum
administrativo pelo indeferimento da revisional (ID .º
5432852
- fls. 332).

Após esse amplo detalhamento do trâmite administrativo preterio, entendo que o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação ordinária em foco é sem dúvida
a publicação da comunicação quanto ao indeferimento do pedido de revisão feito pelo servidor no Processo Administrativo tombado sob o n.º 02134330
.

Vale mencionar, nesta oportunidade lhe foi informado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER que o abono de permanência somente lhe foi concedido a partir de 05/12/2014, sendo-lhe descontado os 1443 (um mil, quatrocentos e quarenta e três) dias “
por falta de recolhimento da contribuição patronal da Prefeitura Municipal de Vila Velha”. o direito ao abono permanência em decorrência da ausência de recolhimento, sendo prolatada em
15 de maio de 2017
(ID .º
5432852
- fl. 412)
.

Em outras palavras,
a data da publicação do resultado definitivo do pedido revisional de aposentadoria pelo òrgão SEGER, quando o Recorrido teve efetiva ciência inequívoca da irregularidade em questão, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da “actio nata”, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional.
Em exercício analogico, urge mencionar como o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais pátrios tem se manifestado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME. PRECEDENTES. 1. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002. 2.
O Superior Tribunal de Justiça julgou em diversos casos semelhantes no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data da homologação do resultado final da primeira etapa do certame
. Precedentes: AgRg no REsp 1.099.596/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 23/11/2011; AgRg no REsp 1136942/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/9/2010. 3. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1577607/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 19/04/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO N.º 20.910/1932. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA “ACTIO NATA”
.
O cômputo do prazo prescricional inicia-se no momento em que constatada a lesão ou a efetiva extensão da lesão e seus efeitos (princípio da actio nata)."In casu", o termo inicial do prazo de prescrição iniciou-se quando o autor teve conhecimento de que o seu requerimento de aposentadoria foi indeferido em decorrência da ausência de pagamento das contribuições previdenciárias nos anos de 2005 e de 2006, o que ocorreu em 19-12-2017
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADO AO RPPS – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL (FAPS) CEDIDO, SEM ÔNUS À ORIGEM, À FARMÁCIA DO IPAM. DEVER DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCUMBE À CESSIONÁRIA. ART. 1º-A DA LEI N.º 9.717/1998. "A responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária, sobretudo em se tratando de cedência sem ônus para a origem, é da cessionária". ("ut" trecho da ementa do Acórdão da Apelação Cível nº 70078707098) Situação concreta em que a cedência do servidor municipal para a Farmácia do IPAM foi autorizada sem ônus para a origem, incumbindo à cessionária proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores (RPPS – Regime Próprio de Previdência Social da municipalidade). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL (FAPS). ERRO DA CESSIONÁRIA. DEVER DE RESSARCIR AO CEDIDO OS VALORES DESCONTADOS DE SUA REMUNERAÇÃO E INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS
AO RGPS – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). LEI Nº 11.960/2009. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS NºS 1.492/221/PR, 1.495.144/RS E 1.495.146/MG – TEMA 905 DO STJ. “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. (“ut” trecho da ementa do Acórdão dos Recursos Especiais Repetitivos nºs 1.492/221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG).APELO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-RS - APL: 50210163520208210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 11/01/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2023)

In casu
, considerando que o resultado definitivo quanto ao não cômputo do período de cessão do Estado para o Município para fins previdenciários somente foi proferida pela SEGER em

15 de maio de 2017
(ID .º
5432852
- fl. 412), inexiste prescrição, uma vez que a demanda a presente demanda foi ajuizada ainda no mesmo ano.

A título exemplificativo, ainda que se considere como marco inicial a ciência de que as contribuições previdenciárias não recolhidas não poderiam ser computadas para concessão do benefício pleiteado (ID n.º
5432852
- fls. 333 e 356), ocorrida em 2016, não haveria de falar em materialização de prescrição.

Portanto, proposta a ação sem que se tenha findado o quinquênio estabelecido no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/02, possuindo como marco inicial a data de 15 de maio de 2017, resta afastada a tese de prescrição de ressarcimento dos valores recolhidos frente a remuneração do servidor.

Das demais teses meritórias

Ademais, susten
ta o ente municipal a ocorrência de bis in idem, considerando que restou condenado pelo édito sentencial
i)
a restituir as contribuições descontadas indevidamente e
ii
) indenização pelo período em que o servidor deixou fluir quanto ao abono de permanência.

Entendo inexistir vínculo entre as condenações que resultem na configuração de
bis in idem
. Explico.

Entre os períodos de cessão do servidor ao ente municipal, tem-se como incontroverso nos autos a existência dos descontos previdenciários mensais frente aos seus rendimentos, todavia, apesar do regular recolhimento por parte do Recorrido, inexistiu a contraprestação de recolhimento previdenciário atribuída ao
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Sendo assim, considerando que, em razão do não recolhimento, o período de cessão não pode ser computado para fins de aposentadoria e para concessão do abono de permanência, resta necessária a devolução dos valores descontados dos rendimentos do servidor sem o devido cômputo para os fins intrínsecos da contribuição.

Para além do devido ressarcimento das verbas recolhidas e não computadas, tem-se demonstrado nos autos que por consequência do não recolhimento das verbas previdenciárias pelo cessionário, tem-se a negativa do abono de permanência que teria direito, período em que além de continuar trabalhando, deixou de receber o benefício.

Ou seja, a negativa da concessão do abono de permanência possui como fundamento o não cômputo do período em que o servidor ficou cedido ao ente municipal, apesar de descontado de seus rendimentos a parte que lhe cabia quanto a contribuição previdênciaria.

Portanto, em que pese exista uma relação decorrêncial entre a determinação de ressarcimento das verbas previdenciárias descontadas e o pagamento do abono de permanência que o servidor público teria direito, entendo inexistir bis in idem entre as condenações.

Vejamos como o juízo a quo decidiu acerca desses pontos:

“Cabe ao ente municipal e o IPAJM promoverem, então, a restituição de todo valor que fora descontado a título de contribuição devida pelo servidor, uma vez que comprovado o recolhimento, bem como indenizar o autor os valores relativos a que teria direito ao Abono Permanência, caso houvesse sido devidamente recolhida a contribuição patronal pelo Município de Vila Velha. Pois bem. Tenho que o caso é de condenar os réus ao pagamento do abono de permanência que o autor deixou de receber em razão do não recolhimento da contribuição patronal, o que o prejudicou na contagem do tempo para aposentadoria por tempo de contribuição, bem como deve ser restituído de todo valor que fora descontado de seus contracheques a título de contribuição previdenciária, sem que o tempo lhe fosse somado no tempo de contribuição”.

Sendo assim, entendo pela manutenção da sentença quanto aos pontos supra destacados.

Ao fim, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
pontua que não teria causado dano direto ao Recorrido e que, ainda na hipótese de eventual inadimplemento em favor do
IPAJM
, não existiria com o servidor relação de ordem previdenciária, sendo apenas a autarquia responsável pela negativa ilegal de concessão do benefício pleiteado.

Além disso, sustenta que inexistem nos autos prova de dano extrapatrimonial, tratando-se de meros dissabores do dia-a-dia, sendo necessária comprovação de abalo psíquico que ensejaria à reparação moral. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela fixação em monta não superior R$5.000 (cinco mil reais).

Nessa seara, entendo que resta demonstrado nos autos a ocorrência de dano moral indenizável, considerando a efetiva desorganização administrativa do ente municipal quanto ao recolhimento previdenciário do servidor público cedido, bem como levou o Recorrido a um estado emocional que ultrapassa o trivial aborrecimento, causando-lhe lesão aos seus direitos da personalidade.

Friso, no caso em tela o servidor público foi cedido ao
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
n
os períodos de 05/2001 e 12/2004, assim como entre 09/2006 e 12/2006, totalizando 1.443 (um mil, quatrocentos e quarenta e três) dias (ID n.º 5432852 - fl. 332).
Todavia, sem o devido recolhimento previdenciário por parte do ente cessionário, apesar de regularmente descontado dos ganhos do Recorrido a parte que lhe cabia.

Além disso, resta claro o prejuízo suportado quanto à averbação do tempo de serviço prestado durante a cessão, o que, consequentemente, postergou o direito de
JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS
no que diz respeito ao desfrute de sua aposentadoria e recebimento do abono de permanência, trazendo-lhe evidente angústia de permanecer por mais tempo no exercício de suas atividades laborais, ainda que tivesse idade e contribuições suficientes para concessão da aposentadoria.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, esclareço, tem-se como necessária tanto a efetiva compensação razoável pelo dano suportado, resguardando a proporcionalidade, quanto deve-se obter sua finalidade pedagógica-punitiva de forma desestimular condutas semelhantes.
Nessa seara, Sérgio Cavalieri Filho elucida:

“Uma das objeções que se fazia à reparabilidade do dano moral era a dificuldade para se apurar o valor desse dano, ou seja, para quantificá-lo. A dificuldade, na verdade, era menor do que se dizia, porquanto em inúmeros casos a lei manda que se recorra ao arbitramento (Código Civil de 1916, art. 1.536, §1º; arts. 950, parágrafo único, e 953, parágrafo único, do Código Civil de 2002). E tal é o caso do dano moral. Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano”.

Sendo assim, considerando a intensidade dos abalos sofridos pelo servidor público e as peculiares repercussões resultantes dos atos omissivos desempenhados pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, assim como a possibilidade econômica do ofensor e da vítima,
entendo como acertado a fixação feita pelo Juízo de primeira instância em R$30.000,00 (trinta mil reais), atingindo a finalidade punitiva, compensatória e pedagógica da indenização.

Vejamos como os tribunais pátrios entendem em casos similares:

Apelação/ Reexame Necessário. Direito Administrativo.
Servidor Público Municipal. Cessão para outro ente da federação sem ônus para o cedente.
Período de frequência integral junto ao cessionário que deve ser considerado como de efetivo exercício.
O servidor público titular de cargo efetivo filiado ao regime próprio de previdência social, quando cedido a outro órgão ou entidade da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanece vinculado ao regime de origem, a teor do art. 1º-A, da Lei Federal nº 9.717/1998.

Em tendo havido cessão com ônus para o cessionário, cabia a este efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias, tanto da cota devida pelo cedente quanto da cota devida pelo servidor cedido, à unidade gestora do regime de previdência social a que permanecia vinculado o servidor.
Com o término da cessão sem o recolhimento da contribuição previdenciária devida, impõe-se assegurar ao autor o direito de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária, retroativamente, devidamente corrigida, sem qualquer ônus a título de juros ou multa, bem como compelir o cessionário a recolher as parcelas que lhes cabe, correspondente à cota patronal. Não há como isentar o servidor da correção monetária sobre a contribuição previdenciária, pois se trata de mero fator de recomposição inflacionária do valor da moeda e servirá para o cálculo do benefício previdenciário igualmente atualizado. Indenização das férias não usufruídas durante o período em que o servidor ficou cedido. Questão não impugnada. Danos morais configurados.
O não recolhimento da contribuição previdenciária e de averbação do tempo de serviço prestado durante o período de cessão postergam o direito do servidor poder desfrutar do período de descanso inerente à aposentadoria, trazendo-lhe angústia de ter de permanecer mais tempo no exercício de suas atividades. Quantia indenizatória que guarda consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade.
Correção monetária segundo o índice do IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da poupança. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM REPARO NA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-RJ - APL: 00006152720168190033, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL –
CESSÃO DE SERVIDOR ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DEMAIS ENCARGOS RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO
– PREVISÃO EXPRESSA NO ATO DE REQUISIÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL DO SALÁRIO –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RR - AC: 0010137206339 0010.13.720633-9, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 26/10/2016, p. 66)

Sendo assim, não subsiste razão nas teses contidas no apelo interposto pelo ente municipal, e, portanto, mantenho o édito sentencial em seus termos para o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

Por outro lado, resta necessário, ainda, a análise do apelo interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(
ID n.º 5432852 - fls. 611/626).

Inicialmente, narra a autarquia que,
in casu
, não haveria de se falar em contagem de tempo para fins de aposentadoria, uma vez ausente o recolhimento da respectiva contribuição e sendo impossível, após edição da EC n.º 20/98, a chamada contagem de tempo ficto para fins de aposentadoria.

Em consulta aos autos, resta demonstrado que foi suportado pelo servidor público,
JOSÉ

CARLOS ALVES FREITAS,
os descontos previdenciários frente a sua remuneração durante todo período em que esteve cedido ao ente municipal, ou seja, tem-se a respectiva contribuição devida. Ademais, conforme já narrado, o que se discute é o recolhimento que deveria ter sido feito pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
período em que se tem o não cômputo temporal para fins previdenciários.

Sendo assim, infere-se que a presente demanda foi proposta na pretensão do adimplemento indenizatório dos descontos realizados indevidamente, abono de permanência não concedido em decorrência no período não computado e indenização a título de danos morais. Logo, diferentemente do sustentado pelo
IPAJM
, inexiste pedido de contagem de prazo ficto para fins de concessão de aposentadoria.

Ademais, aduz em apelo que o servidor público em questão possuiria responsabilidade solidária e objetiva quanto ao recolhimento da contribuição em discussão, tendo como base o artigo 44, da LC n.º 282/04, cabendo ao segurado verificar se os recolhimentos estavam sendo realizados.

Como narrado supra, resta evidente que o Recorrido, buscou esclarecimentos quanto às condições de sua cessão pelo Estado ao Município desde 2008 junto ao
IPAJM
. Inclusive, verifica-se que, por meio do processo administrativo de n.º 42819180 (ID .º
5432852
- fls. 420/423), o servidor público buscou o levantamento da dívida de contribuição e informações quanto suas contribuições previdenciárias junto à autarquia, todavia, sem sucesso, impedindo, inclusive, que pudesse ter ciência quanto a eventuais pendências.

Ainda na pretensão de esclarecimentos e informações quanto ao cenário previdenciário existente, o Recorrido manteve constante trâmite administrativo junto ao
IPAJM,
conforme demonstrado nos autos (ID .º
5432852
- fls. 218; 222; 286/288; 311/315 e 333), comunicação que já foi amplamente analisada neste voto.

Sendo assim, entendo que não há de se falar em responsabilidade atribuível ao Recorrido quanto às contribuições previdenciárias não adimplidas pelo ente municipal, considerando sua ampla atuação junto ao
IPAJM
quanto ao esclarecimento das verbas devidas.

De igual modo, também entendo que não merece prosperar a tese do Apelante no sentido de que não estaria obrigado a responder de forma solidária ou subsidiária pelo inadimplemento do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias do servidor do Estado cedido e quanto ao adimplemento do abono de permanência.

Como amplamente demonstrado, o Recorrido, entre maio de 2001 e dezembro de 2004, bem como entre setembro e dezembro de 2006 1.443 (um mil, quatrocentos e quarenta e três) dias, suportou o recolhimento mensal da respectiva contribuição previdenciária, valore pagos em favor do
IPAJM
. Entretanto, período que não foi computado pela autarquia para fins de benefícios previdenciários por ausência de recolhimento pelo respectivo ente municipal, ou seja, tem-se o desconto indevido suportado pelo servidor, uma vez que apesar do adimplemento, inexiste o cômputo devido.

Nesse ínterim, urge mencionar o artigo 17 da Lei Complementar Estadual de n.º 282/2004,
in verbis
:

Art. 17. Excetuada a hipótese de recolhimento indevido, não haverá restituição de contribuições previstas em lei.

Em atenção ao contexto probatório permeado nos autos à luz do texto legal destacado, infere-se que,
in casu
, existe contribuição por parte do segurado sem o correspondente benefício devido consequentemente, tem-se como preciso o ressarcimento.

Confira-se como este egrégio tribunal tem se manifestado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO . VEDAÇÃO LEGAL.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
NATUREZA TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Os servidores públicos inativos do Poder Executivo Estadual que pretendem incorporar gratificação aos proventos de aposentadoria ou obter a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a referida gratificação, devem direcionar sua irresignação à autarquia competente pelo pagamento do benefício previdenciário e pelo recolhimento da exação, em vez de demandarem contra o Estado do Espírito Santo, que se limita a gerir os recursos de forma mediata, isto é, sendo responsável apenas por efetuar o recolhimento do tributo e repassá-lo ao Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM). 2) A pretensão de restituição dos valores indevidamente descontados pela Fazenda Pública a título de contribuição previdenciária se sujeita ao prazo de prescrição quinquenal. 3) A gratificação de Direção Escolar possui natureza pro labore faciendo , cujo pagamento apenas se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação, isto é, enquanto estiver ocupando a função de Diretora Escolar, de modo que o seu recebimento cessa com a inatividade de seu titular, ante a sua característica transitória, e, por consectário, não se incorpora à remuneração do servidor público, consoante disposto no art. 41, § 1º, da Constituição do Estado do Espirito Santo. 4) Ainda que o art. 76, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, possibilite, nos casos e condições indicados em lei, que as gratificações e os adicionais incorporem-se aos proventos, há disposição expressa do art. 5º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 309/2004, obstando a incorporação da gratificação de Direção Escolar aos proventos de aposentadoria. 5) A ausência de lei específica que assegure o direito do servidor público estadual à incorporação aos seus proventos de gratificação percebida há mais de 10 (dez) anos afasta o acolhimento da pretensão, em consonância com o previsto no art. 41, § 2º, da Constituição do Estado do Espirito Santo. 6) De acordo com o disposto no art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público estadual é formada pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes e excluídas parcelas de caráter indenizatório, o que afasta a incidência sobre as verbas recebidas em decorrência do exercício de função de confiança. Precedentes do STJ.
7) Ainda que o sistema previdenciário seja contributivo e solidário (art. 40 da CF/88), não se pode compactuar com a retenção ilegal de parte da remuneração do servidor público, eis que a contribuição previdenciária somente deve incidir sobre verbas que possam ser incorporadas aos proventos de aposentadoria, sob pena de enriquecimento indevido da autarquia previdenciária.
8) O art. 4º, § 2º, da Lei nº 10.887/04, e o art. 48, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/04, facultam ao servidor público estadual ocupante de cargo efetivo a realizar a inclusão, na base de contribuição previdenciária, de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência do exercício de função de confiança, para efeito de elevar o montante a ser percebido a título de proventos de aposentadoria, não podendo tal desconto ser efetuado automaticamente pela Administração Pública, sob pena de arbitrariedade. [...]

(TJ-ES - APL: 00177352420138080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2018)

De toda forma, eventual discussão deve ser elucidada entre os órgãos envolvidos, devendo a Autarquia Apelante adotar as providências necessárias, não sendo crível que tal fato prejudique o servidor apelado. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDOR
CEDIDO PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA MÉRITO
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO CESSIONÁRIO ART. 44, CAPUT LEI COMPLEMENTAR 282/04 SERVIDOR CEDIDO VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS DURANTE O PERÍODO DE CESSÃO
PROVAS DOCUMENTAIS COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO A MENOR - RECURSO IMPROVIDO. 1. O CPC de 2015 orienta, em seu art. 322, § 2º, que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 2. De um simples cotejo da inicial com a documentação coligida pelo apelado a estes autos, é possível concluir, sem maiores dificuldades, que o seu pedido sempre contemplou apenas as diferenças de contribuições previdenciárias não pagas pelo apelante, nos moldes do que foi considerado pela sentença recorrida, a qual não pode ser considerada extra petita . Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3.
A Lei Complementar Estadual n.º 282/04, que unificou e reorganizou o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo dispôs expressamente, em seu art. 44, caput , que na hipótese de servidor público estadual, sem ônus, para qualquer outro ente da federação, a contribuição previdenciária deverá ser recolhida pelo cessionário
4. A Lei Federal n.º 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabeleceu em seu art. 1º-A, que o servidor público titular de cargo efetivo, filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem. 5. Embora o apelante sustente que efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias da servidora estadual que lhe foi cedida, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar tal alegação (art. 373, inciso II, do CPC/15), deixando de juntar aos autos qualquer prova no sentido de demonstrar que tais recolhimentos foram feitos em sua integralidade. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048160009667, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDOR CEDIDO RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO VALOR RECOLHIDO A MENOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VALOR DA CONDENAÇÃO TITULARIDADE DA VERBA HONORÁRIA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA NÃO PROVIDO APELO DO IPAJM PROVIDO EM PARTE. 1. Não se vislumbra julgamento de pedido diverso ao formulado pelo autor. Em verdade, a partir de uma interpretação lógico sistemática da petição inicial e dos documentos que a instrui, é possível constatar que a ação de cobrança ajuizada pelo IPAJM refere-se às diferenças havidas entre os valores recolhidos e o montante efetivamente devido. Assim, não há que se falar em sentença extra petita, eis que proferida dentro dos limites da demanda, com a devida observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, corolários do devido processo legal. Preliminar rejeitada.
2. No caso de cessão de servidor público efetivo, é responsabilidade do órgão cessionário o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao servidor que lhe foi cedido, repassando-as à unidade gestora do regime próprio ao qual encontra-se vinculado.
3. Do cotejo dos documentos apresentados pelo requerido e das planilhas anexadas à exordial, constata-se o recolhimento a menor das contribuições devidas, motivo pelo qual não merece reforma a sentença na parte em que condenou o ente municipal ao pagamento da diferença apurada entre o valor devido e a quantia efetivamente recolhida. 4. Considerando a existência de condenação, não há que se falar em fixação da verba honorária por apreciação equitativa na forma do §8º do art. 85, devendo ser aplicado um dos percentuais previstos no §3º a incidir sobre o valor da condenação. 5. Nos termos da jurisprudência do STJ, [...] a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. (REsp 1213051/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011). 6. Apelação interposta pelo Município de Serra conhecida, mas não provida. Recurso do IPAJM conhecido e parcialmente provido tão somente para, reformando em parte a sentença, alterar a condenação em honorários advocatícios a serem arcados pelo requerido em favor do autor, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/15. (TJES, Classe: Apelação, 048160004478, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018)

Quanto ao pagamento do abono de permanência em que restou o
IPAJM
condenado, em que pese, esse benefício seja de responsabilidade do órgão/entidade que o servidor seja filiado, entendo como adequada à atribuição de responsabilidade à autarquia.

Conforme demonstrado em exordial, pleiteia-se o pagamento indenizatório do abono de permanência que o Recorrido deixou de usufruir em razão do não cômputo adequado por parte dos Apelantes, logo, não pretende-se atribuir à autarquia atribuição do Estado do Espírito Santo, ente que o Recorrido era vinculado.

A bem da verdade, tem-se a busca pelo direito que deixou de fluir por ato omissivo fiscalizatório do
IPAJM
, o qual não observou o cenário previdenciário do servidor público, ainda que expressamente solicitado.

Assertivamente, o Juízo de piso esclarece:

“Ao que se extrai de tudo que restou consignado nos autos, o autor fora prejudicado em razão do não recolhimento do Municipio de Vila Velha, embora a sua parte tenha sido devidamente recolhida,
bem como o IPAJM deixou de fiscalizar o recolhimento que deveria o Município fazer em favor do autor, a título de contribuição patronal.

Deixaram de incluir no tempo de contribuição do autor 1.443 dias referentes aos períodos que foi cedido a Prefeitura de Vila Velha e a mesma não promoveu o recolhimento da contribuição, e com isso a previsão de aposentadoria do autor passou para 30/04/2017 quanto ao tempo de contribuição
. [...]

Cabe ao ente municipal e ao IPAJM promoverem, então, a restituição de todo valor que fora descontado a título de contribuição devida pelo servidor, uma vez que comprovado o recolhimento,
bem como indenizar o autor os valores relativos a que teria direito ao Abono Permanência, caso houvesse sido devidamente recolhida a contribuição patronal pelo Município de Vila Velha“

Ainda quanto ao apelo interposto pelo
IPAJM
, tem-se, assim como sustentado pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
a alegação da superveniência de prescrição quanto a pretensão de ressarcimento das verbas descontadas de maneira indevida da remuneração do Recorrido. Todavia, essa tese foi manifestamente rebatida durante análise do apelo do ente municipal, sendo igualmente aplicável.

Desta forma, repiso que, considerando que a proposta da ação tenha se dado ainda durante o quinquênio estabelecido no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/02, possuindo como marco inicial a data de 15 de maio de 2017, resta afastada a tese de prescrição de ressarcimento dos valores recolhidos frente a remuneração do servidor.

Ao fim, o
IPAJM
pleiteia que seja afastada sua condenação ao pagamento de custas processuais, uma vez que restaria isenta em decorrência da Lei n.º 9.974/2013, confira-se in verbis:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...]

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

Nesse ponto, evidencia-se que a sentença objurgada deixou de observar a isenção legal que goza a autarquia estadual, sendo assim, em virtude do texto legal colacionado, deve ser afastada a condenação da Apelante IPAJM ao pagamento de custas processuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos apelos interpostos por

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(
ID n.º 5432852 - fls. 628/631)
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(
ID n.º 5432852 - fls. 611/626
) para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente municipal

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autarquia estadual apenas para afastar sua condenação ao pagamentos de custas processuais, mantendo-se a sentença objurgada em seus demais termos, de modo a determinar a
restituição dos valores correspondentes às contribuições previdenciárias retidas nos vencimentos do Apelado e não computadas na contagem do tempo de contribuição, com juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, a partir de cada desconto no contracheque do Apelado. Assim como para determinar que os Apelantes indenizem, integralmente, o Apelado em relação ao período que teria direito ao Abono Permanência, caso fosse computado o período de cessão e ao fim, para condenar apenas o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ao pagamento de R$30.000 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Outrossim, considerando o não provimento do recurso manejado pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do Autor/Apelado para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2024 às 13:32:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51167315052024
.

Senhor Presidente.
Trata-se de apelações cíveis interpostas por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e por Município de Vila Velha contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por José Carlos Alves Freitas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de “(1) condenar o Município de Vila Velha e o IPAJM a restituição da quantia referente ao valor relativo às contribuições que foram retidas nos vencimentos do autor, recolhidas e não computadas na contagem do tempo de contribuição, devendo o saldo ser apurado em sede de liquidação de sentença, sobre valor a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E, a partir de cada desconto no contracheque do autor, mais juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; (2) condenar ainda o Município de Vila Velha e ao IPAJM a indenizarem, integralmente o autor pelo período que teria direito ao Abono Permanência, caso fosse computado o período de cessão ao Município de Vila Velha; (3) condenar o Município de Vila Velha ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de compensação por danos morais, os quais serão acrescidos de juros de mora com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, incidentes desde o trânsito em julgado e de correção monetária pelo IPCA, a partir deste momento (Súmula 362, STJ), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADI's 4357/DF e 4425/DF; RE 870.947”.

Em razão de divergência acerca do valor da compensação por danos morais pedi vista dos autos e apresento o meu voto para continuação do julgamento.

A cessão é o ato autorizativo pelo qual o agente público, sem suspensão ou interrupção do vínculo funcional com a origem, passa a ter exercício fora da unidade de lotação ou da estatal empregadora (Decreto nº 9.144/2017, art. 2º).

Nesse contexto, a teor do art. 1º-A, da Lei Federal nº 9.717/1998, o servidor público titular de cargo efetivo filiado ao regime próprio de previdência social, quando cedido a outro órgão ou entidade da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanece vinculado ao regime de origem:

Art. 1º-A. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou o militar dos Estados e do Distrito Federal filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem.

E conforme a Orientação Normativa/MPS nº 02/2009, é de responsabilidade do ente cessionário proceder o recolhimento da contribuição previdenciária do servidor cedido, com o pagamento da respectiva cota patronal, conforme disposto no art. 32:

Art. 32. Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário ou do órgão de exercício do mandato, será de responsabilidade desse órgão ou entidade:

I - o desconto da contribuição devida pelo segurado;

II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e

III - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora do RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado.

§ 1º Caso o cessionário ou o órgão de exercício do mandato, não efetue o repasse das contribuições à unidade gestora no prazo legal, caberá ao órgão ou entidade de origem efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores.

§ 2º O termo, ato, ou outro documento de cessão ou afastamento do servidor com ônus para o cessionário ou o órgão de exercício do mandato, deverá prever a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao RPPS, conforme valores informados mensalmente pelo órgão ou entidade de origem.

Na hipótese, em tendo havido cessão com ônus para o cessionário, Município de Vila Velha, cabia a este efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias à unidade gestora do regime de previdência social do cedente.

Assim, incontroversa a responsabilidade do ente municipal pelos repasses previdenciários do autor à unidade gestora do regime de previdência social do cedente.

Noutra parte, não há o que acrescentar à fundamentação e à conclusão do Eminente Relator em relação à ocorrência do dano moral.

No entanto, parece-me razoável que o valor estabelecido pelo Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, que o fixa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é suficiente para compensar o dano moral suportado, eis que tal fixação observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com o acréscimo dessas razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, da mesma forma que o fez o Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, dou parcial provimento ao recurso do Município de Vila Velha, tão somente para reduzir o valor dos danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira